Tribunal: TJDFT
Processo: 0748876-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Processo : 0748876-02.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a resp. decisão (id. 253182959 dos autos originários n. 0736771-58.2023.8.07.0001), que determinou a suspensão do cumprimento de sentença, na forma do art. 921, inc. III, do CPC, porque não localizados bens penhoráveis. A agravante alega que o juízo a quo se equivocou ao considerar inexistentes bens penhoráveis, quando, na realidade, há penhora regularmente deferida sobre 1/3 dos aluguéis de imóvel pertencente ao agravado. Salienta que a execução é cumprida com depósitos judiciais mensais que amortizam o débito, demonstrando a efetividade da medida. Sustenta que a decisão viola o art. 921, III, do CPC, pois a existência de bens penhorados e a satisfação parcial do crédito impedem a suspensão da execução. Argumenta que a inércia da imobiliária em prestar esclarecimentos não justifica a paralisação do feito, cabendo ao juízo adotar medidas coercitivas contra o terceiro, como a aplicação de astreintes, conforme entendimento consolidado pelo STJ. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar o prosseguimento da execução e, ao final, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. De acordo com o art. 921, inc. III, do CPC, suspende-se a execução quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. No caso, o juízo a quo determinou a suspensão do cumprimento de sentença, na forma do artigo supracitado, olvidando a existência de penhora deferida sobre 1/3 dos aluguéis de imóvel pertencente ao agravado (id. 222804613 na origem). Do exame dos autos originários, verifico que a imobiliária que administra o imóvel indicado procedeu ao depósito de aluguéis, os quais foram, inclusive, levantados pela agravante. Nesse ínterim, a recorrente pediu a expedição de mandado à administradora do imóvel, para que esclareça os contornos do contrato de locação, especificando a distribuição de valores entre os locadores e a taxa de administração, para fins de comprovação da higidez do montante depositado em conta judicial, o que foi deferido pelo juízo singular (id. 229568310 na origem). A imobiliária foi intimada (id. 241854453 na origem), mas não se manifestou, sobrevindo a decisão objeto deste agravo, que determinou a suspensão do cumprimento de sentença, por ausência de bens penhoráveis. Todavia, desacertada a suspensão do processo quando há penhora ativa sobre os frutos de imóvel, com depósitos judiciais regulares, o que afasta a presunção de ausência de patrimônio. Deveras, necessária a intimação da imobiliária para cumprimento da decisão anterior, sob pena de multa por desobediência, à luz do art. 403 do CPC. Vejamos: Art. 403. Se o terceiro, sem justo motivo, se recusar a efetuar a exibição, o juiz ordenar-lhe-á que proceda ao respectivo depósito em cartório ou em outro lugar designado, no prazo de 5 (cinco) dias, impondo ao requerente que o ressarça pelas despesas que tiver. Parágrafo único. Se o terceiro descumprir a ordem, o juiz expedirá mandado de apreensão, requisitando, se necessário, força policial, sem prejuízo da responsabilidade por crime de desobediência, pagamento de multa e outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar a efetivação da decisão. Nesse contexto, evidencio a probabilidade do direito. Nada obstante, não é evidente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo pelo simples aguardo do julgamento colegiado, que é regra nesta instância. No particular, não restou demonstrada a alegada urgência, máxime porque, se provido o recurso, será possível o prosseguimento da execução. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator